Tribunal: TJES
Processo: 0004292-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004292-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA STORCK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, DO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA FURTADA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, há nos autos provas suficientes a embasar o édito condenatório, pois a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo auto de restituição, enquanto a autoria restou latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e pelo funcionário da empresa furtada, os quais corroboram os fatos narrados na denúncia.

2. Além disso, o próprio acusado, em sede inquisitiva, confessou a prática do crime, sendo relevante pontuar que
"é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por REGINALDO DE OLIVEIRA STORCK contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 155 do CP, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, aplicando, ainda, o art. 44 do CP.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a postular a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por REGINALDO DE OLIVEIRA STORCK contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 155 do CP, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, aplicando, ainda, o art. 44 do CP.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a postular a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que
"no dia 25 de maio de 2022, por volta das 20h 2lmin, na Rodoviária de Vitória, localizada na Ilha do Príncipe, Município de Vitoria/ES, o denunciado (...) subtraiu para si, 02 (dois) bicos injetores e um sensor do terminal de cargas da empresa Águia Branca"
.

Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a embasar o édito condenatório, pois a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo auto de restituição, enquanto a autoria restou latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e pelo funcionário da empresa furtada, os quais corroboram os fatos narrados na denúncia.

Os policiais narraram que, ao chegarem ao local, o acusado já havia sido detido e, ao revistarem sua mochila, encontraram a
res furtiva
ainda em seu poder. Já o funcionário da Águia Branca confirmou em Juízo que deteve o acusado, após visualizar sua ação nas câmeras de videomonitoramento.

Além disso, o próprio acusado, em sede inquisitiva, confessou a prática do crime, sendo relevante pontuar que
"é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Embora o réu, em Juízo, tenha negado os fatos a si imputados, sua versão é unilateral e contrária a todas as demais provas coligidas. Aliás, a negativa de autoria apresentada em sede judicial destoa, inclusive, da confissão apresentada em sede extrajudicial.

Forte em tais premissas, não como se acolher o pleito absolutório.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.